Tribunal: STF
Processo: Rcl 61243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Espólio de Carlos Ferreira alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desrespeitado, no Processo n. 0011669-24.2021.5.15.0082, as decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADIs  6.050, 6.069 e 6.082.

Narra ter ajuizado ação pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício e verbas reflexas, bem como compensação moral e material derivadas de acidente de trabalho.

Afirma que a instância originária reconheceu o vínculo empregatício requerido, bem como o acidente de trabalho, considerando o dano como gravíssimo e fixando indenização em 25 vezes o salário do reclamante, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 223-G

Sustenta que, segundo os paradigmas invocados, as disposições do art. 223-G devem ser meramente orientativas, isto é, não podem ser utilizadas como limitador de compensação. 

Aponta que o estabelecimento de limite à compensação por dano moral no ato reclamado está em dissonância com o decidido no julgamento das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.

No julgamento conjunto das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, o Pleno  julgou parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 223-A, 223-B e 223-G, caput e § 1º, da CLT. Confira-se a ementa:

Ações diretas de inconstitucionalidade. 2. Reforma Trabalhista. Artigos 223-A e 223-G, §§ 1º e 2º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017. Parâmetros para a fixação do quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais. 3. Ações conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que: 3.1. As redações conferidas aos art. 223-A e 223-B, da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil; 3.2. Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.
(ADI 6.050, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

De outra parte, o ato reclamado foi fundamentado nos seguintes termos:

No que tange ao dano moral, a sua reparação encontra fundamento legal nas disposições contidas no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988. Pela leitura do texto constitucional chega-se à conclusão de que o dano moral é aquele proveniente da violação dos direitos individuais de cada cidadão relativamente à sua intimidade, privacidade, honra e imagem. Constitui, portanto, dano de natureza íntima e pessoal em que se coloca em risco a própria dignidade da pessoa humana, diante do contexto social em que vive. 
Observa-se que a tutela da dignidade moral tem como finalidade impedir que os atos empresariais possam entrar em conflito com os direitos personalíssimos e com a esfera subjetiva do trabalhador. 
Na hipótese presente, ficou comprovado que o reclamante sofreu um dano gerado por evento decorrente do ambiente de trabalho a que estava submetido, fato este que foge à normalidade e licitude das relações laborais ensejando indenizações. 
Não havendo se falar que as lesões não atingiram a honra interna do reclamante, pois, conforme já foi dito, se ele sofreu um mal que agrediu seu organismo é evidente que teve o seu ânimo intimo abalado em virtude de tal fato.
[...]
Quanto ao valor da remuneração do empregado, a reclamada admitiu que o reclamante falecido laborou a partir do começo de julho de 2021 recebendo por tal trabalho o importe de R$ 2.500,00 e, em não tendo o reclamante produzido qualquer prova em contrário, nada há para reparar quanto ao valor arbitrado. 
Assim sendo, levando-se em conta a capacidade econômica da reclamada, o caráter didático-punitivo da pena, o fato das lesões da autora gerarem uma incapacidade definitiva que traduz em reflexos para a sua vida pessoal, o fato de ser uma ofensa de natureza grave, o último salário do autor, a culpa do empregador e os limites preconizados pelo artigo 223-G, da CLT, entendo que o valor de 25 vezes o valor de seu último salário (arbitrado em R$ 2.500,00) para os danos morais, é condizente com o abalo sofrido e suficiente à reparação dos danos causados ao autor. 
Nada há para reparar.

Observo que, na fixação da indenização por dano moral, o órgão reclamado não considerou exclusivamente os limites do art. 223-G, da CLT, mas também “a capacidade econômica da reclamada, o caráter didático-punitivo da pena, o fato das lesões da autora gerarem uma incapacidade definitiva que traduz em reflexos para a sua vida pessoal, o fato de ser uma ofensa de natureza grave, o último salário do autor, a culpa do empregador”.

Entendeu, assim, ser o montante de 25 vezes o valor do último salário condizente com o abalo sofrido e suficiente à reparação dos danos causados. 

Segundo a orientação firmadas nos paradigmas invocados, é constitucional o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, mas daí não se infere a proibição de observância dos parâmetros, à vista do caso concreto.

Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não cabe o manejo da ação reclamatória.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente